Tribunal: TJDFT
Processo: 0701058-73.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701058-73.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: CLARISSE FILIATRE FERREIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIOALIMENTAÇÃO. REPETITIVO. QUESTÃO DE ORDEM NO RESP 1.769.306/AL. ERRO OPERACIONAL. HIPÓTESE DIVERSA. PAGAMENTO NAS ESFERA DISTRITAL E FEDERAL. SUSPENSÃO. NÃO CABIMENTO. ACUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Apelação interposta em face de sentença pela qual foi julgado procedente o pedido de condenar o Distrito Federal a se abster de promover descontos nos vencimentos da parte autora, referentes às parcelas por ela recebidas a título de auxílio-alimentação entre os meses de abril/2013 e março/2016, e devolver eventuais quantias já descontadas. 2. Na QO no REsp no 1.769.306/AL, o STJ determinou a suspensão dos processos que versem sobre restituição de valores indevidamente recebidos por servidor público em face de erro operacional, hipótese diversa do tema debatido nos autos, em que a servidora recebeu auxílio-alimentação na esfera distrital e federal. 3. O art. 112, I, da Lei Complementar 840/2011, veda a acumulação de auxílio-alimentação com benefício de igual natureza. Entretanto, é descabida a restituição do auxílio-alimentação, recebido de forma acumulada, quando o servidor o recebera a verba de caráter alimentar de boa-fé, mormente, por se tratar de verba de natureza alimentar. 4. Apelação Cível desprovida. O recorrente, após requerer que seja observada a determinação de suspensão de todos os processos que versem sobre o tema 1009/STJ, aponta violação aos artigos 489, § 1o e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Assevera que a turma julgadora, ao decidir pela irrepetibilidade de valores pagos por erro operacional, deu à lei federal interpretação divergente da atribuída pelo STJ e TRF5, qual seja, o artigo 884 do Código Civil, que trata da vedação ao enriquecimento sem causa. Pede, por fim, a condenação da recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, bem como a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Em relação à pretendida condenação da recorrida ao pagamento dos ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao requerimento de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Constata-se, ainda, que o caso em exame não se amolda ao tema 1009/STJ. Isso porque, a discussão delimitada no acórdão combatido é se o pagamento do auxílio alimentação em duplicidade à recorrida caracteriza ou não erro operacional, sendo que a tese do repetitivo é se o erro operacional enseja a devolução do pagamento indevido ao erário. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o e 1.022, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1805292/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 2/3/2021). Igual sorte colhe o especial lastreado no mencionado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Assim, o pagamento indevido não decorreu de erro operacional da Administração Pública ao processar a folha de pagamento do servidor, mas por desconhecimento do fato de que recebia essa verba em outra esfera de governo” (ID Num. 21026778 - Pág. 6) e que “De fato, examinando-se os documentos juntados aos autos, constata-se que não há provas de que a autora tenha recebido os valores de má-fé, como, por exemplo, emitindo termo de declaração no qual tenha consignado que não recebesse verba da mesma natureza em outro órgão” (ID Num. 21026778 - Pág. 8). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1705941/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017